Tribunal: TJBA
Processo: 8175511-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175511-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA

APELADO: REDE FIBRA TELECOM LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE MORAIS, CAMILLA BARBOSA XAVIER, GABRIELA LIMA DOS SANTOS, WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 4/2014. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREÇO DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA LIVRE NEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por empresa de telecomunicação contra concessionária de energia elétrica, visando à aplicação do preço de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 para o compartilhamento de postes.

2. Sentença de procedência parcial, fixando o valor de compartilhamento em R$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos) por poste, desde a celebração do contrato, corrigido e acrescido de juros.

3. Recurso de apelação interposto pela concessionária, sustentando a legalidade dos valores pactuados (R$ 6,92) e a necessidade de prévia apreciação administrativa pelas agências reguladoras.

4. Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por entender aplicável o preço de referência fixado pelas agências, ausente comprovação de justificativa técnica ou econômica para valor superior.

5. Embargos de declaração opostos pela concessionária, alegando contradição e omissão quanto à violação ao princípio da livre negociação, ao art. 73, parágrafo único, da Lei nº 9.472/1997, e à cláusula contratual de submissão prévia às agências reguladoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar o preço de referência da Resolução Conjunta nº 4/2014 como obrigatório, em afronta ao princípio da livre negociação; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 73, parágrafo único, da Lei nº 9.472/1997, e à cláusula contratual de submissão prévia da controvérsia às agências reguladoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

8. A contradição que enseja embargos é a interna, entre proposições inconciliáveis no próprio julgado, e não a divergência entre o entendimento judicial e a tese da parte.

9. No caso, a embargante busca rediscutir o mérito da decisão, pretendendo que se reconheça a prevalência da livre negociação,
ainda que discriminatória, desarrazoada e sem qualquer justificativa para imposição do preço,
sobre o preço de referência regulatório.

10. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da livre negociação, concluindo que, embora admitida, deve observar critérios objetivos e não discriminatórios, cabendo à parte que pretenda afastar o preço de referência o ônus de demonstrar a justificativa técnica ou econômica para tanto.

11
. Assim, ausentes omissão ou contradição, restando evidenciada mera irresignação da embargante com o resultado do julgamento.

1
2
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reanálise da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo indevidos quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que a parte discorde da interpretação adotada pelo julgador”.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8175511-86.2022.8.05.0001, sendo parte embargante
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
e parte embargada
REDE FIBRA TELECOM LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.